Tribunal: TJES
Processo: 5001237-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001237-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: LUCAS CAMPAGNARO MACIEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001237-44.2022.8.08.0024

RECTE.:
BANCO ORIGINAL S/A

RECDO.:
LUCAS CAMPAGNARO MACIEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que é cliente do ba
nco requerido e que foi surpreendido com a realização de empréstimos, transferências bancárias via pix e TED através de sua conta bancária, as quais não realizou ou autorizou
.
Aduz ter sido vítima de fraude causada por terceiros, e que o sistema de controle da recorrente não foi capaz de impedir tal fraude. Aduz, por fim, que teve seu nome negativado em razão do não pagamento de parcela do empréstimo feito por terceiro e, por este motivo, requer
indenização por danos morais e condenação do Requerido em danos materiais
.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 6116696
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6116689
), aduzindo a perda do objeto e, no mérito,
pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6116687
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo extinto sem exame do mérito os pedidos de declaração de inexistência de dívida, cancelamento do empréstimo contraído por terceiro, regularização da conta e condenação da Ré por dano material, por falta de interesse de agir pela perda do objeto, com fundamento no art. 330, III combinado com o art. 485, VI ambos do CPC/2015 e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar deferida, de cancelamento da inscrição do nome do autor efetuada pelo banco requerido,
CONDENANDO
a ré ao pagamento no valor total de R$6.000,00 (seis mil reais), referente aos dois processos (nº 5001594-24.2022.8.08.0024 e 5001237-44.2022.8.08.0024), à título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir da prolação da sentença
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Na análise da preliminar de falta superveniente do interesse de agir – perda do objeto – em relação às pretensões de regularizar a conta corrente do Requerente, excluir o empréstimo e os apontamentos realizados junto aos órgãos restritivos, tais situações foram regularizadas pela parte recorrente durante o tramitar na demanda, sendo nítido que as referidas pretensões perderam a sua utilidade, tanto que fora proferida sentença terminativa, razão pela qual rejeito a preliminar.

O que fora mantido, por sentença, fora apenas a medida liminar, que não trata de direito material, mas apenas cautelar (processual).

Resta, tão somente, a análise do recurso em relação a responsabilidade civil da recorrente em relação aos danos morais pretendidos diante da suposta falha na prestação de seus serviços.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isto posto, a partir da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso.

Isto porque, e
mbora o recorrente sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito em seus atos praticados, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às transações bancárias. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco da vítima,
que, no caso, não praticou qualquer ato, eis que o acesso se deu através da clonagem do chip de telefonia
.

Ademais, importa dizer que mesmo diante da detecção de fraude pelo sistema de segurança do banco, que
identificou a indisponibilidade temporária do telefone celular do autor e a troca do
Device ID
, a instituição financeira permitiu a realização de empréstimo e efetivação das transferências bancárias via pix e TED, debitando valores da conta do consumidor sem realizar qualquer confirmação da sua identidade para acesso ao aplicativo da ré.

Neste ínterim, é evidente que resta configurada a falha na prestação dos serviços da recorrente, na medida em que competia ao réu detectar a atividade suspeita no dispositivo e a movimentação atípica da conta corrente e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação do autor acerca dos valores que estavam sendo transferidos. É evidente que houve negligência da ré quanto à segurança no acesso ao aplicativo de seu cliente, e que o banco poderia ter evitado a fraude perpetrada ao identificar que o autor foi vítima de
SIM SWAP
, ou seja, que teve o seu chip clonado por golpistas, porém nada fez neste sentido.

Registra-se, nesta oportunidade, que a ocorrência de fraude por terceiro constitui fortuito interno inserido no risco da atividade exercida pela instituição financeira e inapto à exclusão de sua responsabilidade, nos termos da
Súmula
479 STJ, de modo que se impõe a manutenção da r. sentença que determinou a restituição do valor indevidamente debitado da conta do consumidor. Senão vejamos,
in verbis
:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Desta feita, fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou claro que a transferência questionada pelo autor foi executada por terceiro fraudador e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Ademais, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Os danos materiais foram devidamente reparados pela empresa após o início da presente ação, no dia 25/04/2022 (ID. 6116673), com a regularização da conta e o cancelamento dos empréstimos contratados. Saliento, inclusive, que a sentença acolheu a preliminar de perda do objeto arguida em sede de contestação, julgando extintos, sem exame do mérito, os pedidos de declaração de inexistência de dívida, cancelamento do empréstimo contraído por terceiro, regularização da conta e condenação da Ré por dano material.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pel
o
juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Veja que, em que pese saber tratar-se de fraude praticada por terceiro, ainda assim a empresa recorrente negativou o nome do autor junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido
, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20%
sob o valor da condenação,
na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)